Tribunal: CARF
Processo: 18470.721312/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721312/2015-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.603 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL DE REALENGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário interposto quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 importa em intempestividade,
tendo por consequência o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado para eventuais
participações), Renata Toratti Cassini, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny Medeiros da
Silveira (Presidente). Ausente o conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo(a)
conselheiro Diogo Cristian Denny.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
seguinte trecho do relatório da decisão recorrida, abaixo reproduzido:
1. O presente processo administrativo é constituído por quatro Autos de Infração (AI),
lavrados contra a empresa em epígrafe, relativos a contribuições sociais devidas nas
competências 01/2011 a 12/2011:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721312/2015-74
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.603 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721312/2015-74

a) DEBCAD no 51.068.002-0 AIOP onde foram apurados valores referentes à
contribuição dos segurados empregados, prevista no art. 20, descontadas e não
repassadas pela empresa, nos termos do art. 30, I, “a”, ambos da Lei 8.212/91,
incidentes sobre as remunerações pagas na competência 01/2011. O crédito corresponde
ao montante, incluindo juros e multa, de R$ 18.246,20 (dezoito mil duzentos e quarenta
e seis reais e vinte centavos), consolidado em 17/03/2015 b) DEBCAD no 51.068.003-8
AIOP onde foram apurados valores referentes às contribuições devidas à Seguridade
Social, previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei 8.212/91, incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, no período de
01/01/2011 a 31/12/2011. O crédito corresponde ao montante, incluindo juros e multa,
de R$ 11.725.148,68 (onze milhões setecentos e vinte e cinco mil cento e quarenta e
oito reais e sessenta e oito centavos), consolidado em 17/03/2015 c) DEBCAD no
51.068.004-6 AIOP onde foram apurados valores referentes à retenção de 11% (onze
por cento) que a notificada, na condição de tomadora de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra, deveria ter efetuado sobre o valor bruto das notas fiscais de
prestação de serviço, conforme dispõe o art. 31 da Lei no 8.212/91. O crédito
corresponde ao montante, incluindo juros e multa, de R$ 58.117,42 (cinqüenta e oito
mil, cento e dezessete reais e quarenta e dois centavos), consolidado em 17/03/2015 d)
DEBCAD no 51.068.005-4 AIOP onde foram apurados valores referentes às
contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros (FNDE, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011. O crédito corresponde ao
montante, incluindo juros e multa, de R$ 2.538.788,08 (dois milhões quinhentos e trinta
e oito mil setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos), consolidado em 17/03/2015.
1.1. Conforme consta no Relatório Fiscal (fls. ), o contribuinte se auto enquadra como
imune às contribuições sociais que financiam a seguridade social, colocando nos
documentos declaratórios (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP) do período 01/2011 a 12/2011, o
FPAS 639 (Entidade Beneficente de Assistência Social com direito à isenção).
1.2. Entretanto, restou claro, segundo a autoridade fiscal, que o contribuinte deixou de
atender aos requisitos previsto nos caput e nos incisos I, III e VII do artigo 29 da Lei
12.101/2009, razão pela qual não tem direito à isenção de contribuições sociais no ano-
calendário 2011. ...
(...).
Notificado do lançamento, a empresa apresentou impugnações contras os AI’s de
nos , que foram julgadas improcedentes pela DRJ/SPO, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA.
REQUISITOS.
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
no 8.212/91 a partir de 30/11/2009, as entidades beneficentes de assistência
social que cumprem cumulativamente os requisitos do art. 29 da Lei no
12.101/2009.
A lei complementar só é exigível quando a Constituição expressamente a ela faz
alusão com referência a determinada matéria. Os requisitos para o gozo da
“isenção” prevista no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, estão previsto
em lei ordinária (art. 29 da Lei 12.101/2009). Inaplicabilidade do art. 14 do
CTN. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR
CENTO).
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.603 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721312/2015-74

A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, e recolher a importância retida em nome da empresa cedente da
mão-de-obra.
A retenção por parte do responsável pelo recolhimento sempre se presumirá
feita, oportuna e regularmente, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão
para se eximir da obrigação, permanecendo responsável pelo recolhimento das
importâncias que deixar de reter.
GRATIFICAÇÃO
A gratificação paga em contrapartida ao serviço prestado, tem natureza
remuneratória, não se enquadrando na exceção legal prevista no art. artigo 28,
parágrafo 9o, alínea “e”, item 7 da Lei 8.212/91.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PARECER PGFN/CRJ/No 2.117/2011 e No
1.726/2012. NÃO INCIDÊNCIA CONDICIONADA.
Para que o auxílio alimentação das empresas não inscritas no PAT - Programa
de Alimentação do Trabalhador não sofra a incidência de contribuições
previdenciárias é necessário que o mesmo seja fornecido “in natura”. A
participação do empregado no custei do benefício, mediante descontos na folha
de pagamento, impede a caracterização da utilidade como alimentação “in
natura”.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência/perícia deve ser apreciado levando-se em consideração a
matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação
não possa ser feita no corpo dos autos. Caso contrário, deve ser indeferido
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 23/01/2017 (fls. 806), o contribuinte apresentou
recurso voluntários aos 23/02/2017 (fls. 797).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme se verifica do documento de fls. 806, o recorrente foi intimado do
acórdão que julgou a impugnação aos 23/01/2017, uma segunda-feira, e interpôs Recurso
Voluntário contra essa decisão aos 23/02/2017, uma quarta-feira, conforme se verifica do
envelope de postagem de fls. 797.
Nos termos do que dispõe o artigo 33 do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.603 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721312/2015-74

Dispõe, ainda, o artigo 5°, "caput", do mesmo Decreto no 70.235/72, que "os
prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento".
Por sua vez, dispõe o art.1.003, § 6°, do NCPC:
Art. 1.003. (...)
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição
do recurso. (Destaquei)
Pois bem. De acordo com os dispositivos acima mencionados, o termo inicial da
contagem do prazo para interposição de recurso voluntário pelo recorrente foi o dia 24/01/2017,
sendo, portanto, o termo final para interposição desse recurso o dia 22/02/2017.
Ocorre que, como acima esclarecido, conforme se verifica dos autos, a fls. 797, o
recorrente somente interpôs seu recurso voluntário aos 23/02/2017, quando já transcorrido o
prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para que o fizesse.
Embora nos termos do § 6o do art. 1003 do CPC/2015, acima transcrito, aplicável
subsidiariamente aos processos administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, seja
ônus do contribuinte comprovar a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso,
em pesquisa na rede mundial de computadores, não consta que tenha havido feriado local no Rio
de Janeiro/RJ que impedisse a interposição tempestiva do recurso pelo recorrente, conforme
demonstra a imagem abaixo, obtida em http://www.feriados.com.br/2017:

Desse modo, o recurso voluntário é flagrantemente intempestivo e não pode ser
conhecido.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.603 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721312/2015-74

Conclusão
Ante o exposto, à vista de sua intempestividade, voto por não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital